Tribunal: STF
Processo: AI 830702
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS CIVIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. HORAS EXTRAS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.